Tribunal: TJSP
Processo: 2092647-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indeferimento de inclusão, nos autos, da certidão imobiliária atualizada do imóvel configurador dos débitos em cobrança – Manutenção da decisão – Diligência que cabe à parte exequente, com vistas a Informações que são públicas, sendo desnecessária a intervenção judicial – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso não provido.